Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-87.2021.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína, crack e maconha).
AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga em poder do réu – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual

Ementa:

MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína, crack e maconha).
AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga em poder do réu – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela. improvimento ao apelo defensivo.
TRÁFICO – destinação a terceiros – quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; visualização do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e ausência de condições financeiras para o réu possuir a droga para consumo pessoal.
DENÚNCIA ANÔNIMA – réu com descrição e em local compatível com o denunciado portando drogas e dinheiro oriundo do tráfico- corroboração por outros elementos de prova – cabimento.
PENA – primeira fase – pena fixada no mínimo legal – mantença - segunda fase – ausentes agravantes ou atenuantes – mantença – 3a fase – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – grande quantidade de entorpecentes, o que indica profissionalização – improvimento ao apelo defensivo e provimento ao apelo ministerial.
REGIME – semiaberto – grande quantidade de drogas indicando profissionalização e natureza de duas das drogas apreendidas (crack e cocaína) – alto poder viciante provimento ao recurso ministerial.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – quantum da pena – provimento ao apelo ministerial.